Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-97.2019.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002570-97.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.167.131-16 (APELANTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FERNANDO DA SILVA - CPF: 043.167.141-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E CULPA,
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA -

AUTORIA DELITIVA - APELANTE POLICIAL MILITAR - MOMENTO DE LASER - PESCARIA - ARMA DE FOGO APARENTE, MUNICIADA E DESTRAVADA -
NEGLIGÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO - DEVER DE CUIDADO EM RAZÃO DA SUA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - DOSIMETRIA - INOBSERVÂNCIA DA REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO - ELEMENTAR DA CULPA PARA CONDENAR O APELANTE - ELEVAÇÃO DA PENA- DUPLA PUNIÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMG - PENA CORPORAL - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“Não há como acolher a tese de ausência de provas de autoria, quando o próprio acusado relatou em juízo a dinâmica como ocorreu o disparo acidental que culminou com a morte da vítima, somado as declarações das testemunhas que noticiaram que o réu confessou o disparo da arma de fogo logo após o evento, restando indubitável que faltou com o zelo que lhe era devido em razão da sua função de policial militar.”
(Parecer da PGJ - ID 193484163)

Se a inobservância da regra técnica [dever de cuidado como policial militar] foi descrito na denúncia e utilizada pelo juízo singular como elementar da culpa para condenar o apelante,
“não pode servir, também, para aumentar a pena, pois redundaria em dupla punição”
(STJ, REsp no 606.170/SC). Em outras palavras, a elevação da pena
“por
inobservância
de
regra técnica
de profissão só é admissível quando fundada na descrição de fato diverso daquele que constitui o núcleo da ação culposa, o que não ocorreu na espécie”
(STJ, HC no 143.172/RJ).

“Se a
inobservância
da regra técnica foi o próprio núcleo da culpa que se reconheceu para condenar, ela não pode servir, também, para aumentar a pena, pois redundaria em dupla punição.”

(TJMT, AP NU 1.0074.13.001207-8/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
0002570-97.2019.8.11.0102
- COMARCA DE VERA

APELANTE:

FABIO FERREIRA DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO FERREIRA DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (PJe NU 0002570-97.2019.8.11.0102 - Código 131709), que o condenou por homicídio culposo agravado [violação de dever inerente à profissão] e majorado [por inobservância de regra técnica de profissão], a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um dias) de detenção - art. 121, §§ 3o e 4o c/c art. 61, II, ‘g’, todos do CP - (ID 184916750-fls. 345/349).

O apelante sustenta: 1) inexistir prova acerca de quem efetuou o
“disparo da arma de fogo”
ou que
“teria agido com culpa”
; 2)
“a inobservância da regra técnica de profissão, quando constitui elementar do delito de homicídio culposo, sendo in casu a suposta conduta culposa, que em tese permitiu a ocorrência dos fatos, dada sua qualidade de policial militar, não deve ser reutilizado como agravante e causa de aumento, sob pena de caracterizar bis in idem”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena ao mínimo legal (ID 184916756-fls. 370/392).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA pugna pelo desprovimento (ID 184916764-fls. 434/445).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para reduzir a pena, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO (ARTIGO 121, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61, INCISO II, “G”, DO CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E FORTEMENTE INCRIMINADOR. 2) PLEITO ALTERNATIVO - DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “G”, DO CÓDIGO PENAL - VIABILIDADE - A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL E DA INCIDÊNCIA DA REFERIDA AGRAVANTE DEVE OBEDECER FATOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS SOB PENA DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 193484163 - fls. 456/466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 15 de março de 2018, por volta das 02h00min, nas proximidades do Rio Tartaruga, neste Município de Vera/MT, o denunciado FÁBIO FERREIRA DE LIMA, com violação do dever objetivo de cuidado, em razão da conduta negligente, praticou homicídio culposo, com inobservância de regra técnica de profissão, contra a vítima Alexandre Fernando da Silva.

[...] na data, hora e local, acima mencionados, a vítima e o denunciado se encontravam no local com outros amigos, uma vez que se reuniram para uma pescaria.

Conforme relatado, sem que houvesse qualquer discussão, a vítima, Alexandre Fernando da Silva, em tom de brincadeira, sacou a arma da cintura do denunciado FÁBIO FERREIRA DE LIMA, que ao tentar recuperá-la das mãos da vítima, acabou possibilitando o disparo, causando-lhe a morte.

Após realizada a reprodução simulada dos fatos, a perícia concluiu que “não haveria nenhum motivo para o indiciado efetuar o disparo intencionalmente na vítima”.

Como se denota, o fato ocorreu por negligência do denunciado, ao não observar o seu dever de cuidado, reforçado pelo fato de que ser policial militar, inobservando, também, regras técnicas de sua profissão, uma vez que é dever do militar estadual zelar por sua arma, conforme disposições previstas no Decreto n. 961/2012 do Governo do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA em desfavor de FÁBIO FERREIRA DE LIMA, como incurso nas sanções do art. 121, § 3o (homicídio culposo) e § 4o (inobservância de regra técnica de profissão), do Código Penal [...]”
(Willian Oguido Ogama, promotora de Justiça - ID 184917740-fls. 7/8).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade lastreia-se pelo Termo de Apreensão (ID. 63684084, fl. 23), bem como pelo Laudo Pericial n. 2.11.2018.31631-01 (ID. 63684084, fls. 59/ss.), como também pelo Laudo Pericial Criminal n. 500.2.06.2019.007874-01 (ID. 63684084, fls. 73), e ainda, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 500.01.04.2018.326 (ID. 63684084, fls. 47/ss.).

A autoria exsurge-se das narrativas veiculadas no Boletim de Ocorrência n. 2018.86655 (ID. 63684084, fls. 7/ss.), bem como pelos depoimentos testemunhais (ID. 63684084, fls. 150/ss., 196/ss. e 213/ss.).

Sob essa ótica, a dinâmica dos fatos revela que o acusado, realmente, se mostrou negligente, porquanto, no evento recreativo (pescaria) ocorrido em 15 de março de 2018, às margens do Rio Tartaruga, por volta de 2h, possibilitou o acesso à arma de fogo à vítima Alexandre Fernando da Silva, o que, indubitavelmente, ensejou o disparo acidental que concorreu, preponderantemente, para o óbito.

Portanto, revela-se típica a conduta culposa na conduta do réu que, de forma negligente, tinha consigo arma de fogo municiada em local, o que resultou na morte do ofendido.

Embora o acusado tenha feito uso da autodefesa que se traduz em espécie do gênero ampla defesa, em que apresentou sua versão acerca do contexto fático que permeou esta lide, observa-se que apenas apontou outros fatos que, na sua visão, mostrar-se-iam capazes de justificar a conduta perpetrada.

Assim considerando, merece credibilidade a assertiva delineada à inicial acusatória, pois nada nos autos a contraria.

Sob esse linear, descabe falar-se em incidência do princípio in dubio pro reo, tampouco extinção da punibilidade, forte na correspondente materialidade evidenciada, aliada à autoria, a qual se revela inconteste à luz das provas colhidas durante a fase inquisitorial e judicial.

Imperativa, portanto, a condenação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR FÁBIO FERREIRA DE LIMA, ora acusado, como incurso no art. art. 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal.

Na primeira fase, examinando as circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do diploma penal, tenho que a culpabilidade se mostrou normal à espécie. Quanto aos antecedentes, observa-se que o réu é tecnicamente primário. Não há elementos que caracterizem a má conduta social nem a personalidade do condenado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza. Quanto ao comportamento da vítima, obviamente não é possível afirmar que contribuiu para o cometimento do delito.

Nesse quadro, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01

ano de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Presente a agravante vaticinada no art. 61, II, ‘g’, do Código Penal. Tomo em consideração a fração de 1/6, a contar da pena-base e fixo a pena-intermediária em 01 ano e 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento de pena vaticinada no art. 121, § 4o, do Código Penal. Desse modo, levo em consideração a fração de 1/3, a contar da pena-intermediária e torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL ABERTO.

Ante a natureza do crime, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis, conforme os arts. 44 e 77 do CP. Não se há falar em segregação cautelar. [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 184916750-fls. 345/349)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Ficha de Atendimento de Emergência (fls. 24), Termo de Apreensão (fls. 29), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto no 500.01.01.2018.326 (fls. 53/54), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 55/57) e Laudo Pericial no 314.2018.48434-01 (fls. 77/85), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edmerson Ricardo da Cruz Santos, policial militar (fls. 25/26), Roberto Dutra de Lima, policial militar (fls. 27/28), Alex Sandro Nivaldo da Silva, irmão da vítima (fls. 32/33), Vanderlei Alves Teles, testemunha (fls. 34/35), Valdeir Gomes da Silva, testemunha (fls. 36/37), Romário Neves de Oliveira, testemunha (fls. 38/39), Gerson Sartori, testemunha (fls. 59/60), Vânia Cristina da Silva, genitora da vítima (fls. 72/73), bem como interrogado FÁBIO FERREIRA DE LIMA, apelante (fls. 18/20).

Realizada reprodução simulada dos fatos [local de morte violenta - homicídio], concluiu-se que, durante uma pescaria
“a vítima Alexandre tomou a arma da cintura de Fábio, sem qualquer animosidade, apenas em tom de brincadeira, Fábio reagiu instintivamente retomando a arma de fogo das mãos da vítima Alexandre, momento em que teria ocorrido o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima”
(fls. 91/107).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Carlos Augusto Bernardino Simonetti, Vanderlei Alves Teles, Valdeir Gomes da Silva, Edmerson Ricardo da Cruz Santos, Ismael Rodrigues de Assis, Amauri dos Santos Soares e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - fls. 454/455-ID

192746896).

Dito isso, vejamos.

No dia 15.3.2018, o apelante FÁBIO FERREIRA DE LIMA [policial militar], juntamente com a vítima Alexandre Fernando da Silva e as testemunhas Vanderlei Alves Teles e Valdeir Gomes da Silva foram pescar nas proximidades do Rio Tartaruga, no Município de Vera/MT. Por volta das 2h, após ingestão de bebidas alcoólicas,

a vítima pegou a arma de fogo [“
Pistola Taurus (brasil) 24/7, cal .40 S&W Oxidado Alma Raiada - no de sério SFT51183
”]

que estava na cintura do apelante, o qual, ao tentar recuperá-la efetuou o disparo que atingiu Alexandre Fernando da Silva [vítima] na região mamária esquerda, cuja lesão foi a causa de sua morte.

O apelante afirmou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que a arma de fogo [pistola] encontrava-se em sua cintura, de forma visível [“na parte frontal e fora do coldre”], municiada e destravada, que a vítima
“empolgada, insistiu para que ele o acompanhasse na pescaria e foi para cima dele para puxá-lo e sem querer acabou puxando sua arma, que se assustou e por impulso puxou a arma de volta para trás, disparando acidentalmente”
(fls.18/20).

Para julgamento quanto à autoria delitiva, adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a condenação do apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“Diferentemente do alegado pela Defesa, há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que o apelante, com a conduta negligente, praticou homicídio culposo, com inobservância de regra técnica de profissão, contra a vítima Alexandre Fernando da Silva, especialmente pela prova oral produzida em juízo [...] testemunha Carlos Augusto Bernardino Simonetti, [...] testemunha Valdeir Gomes da Silva, [...] testemunha Vanderlei Alves Teles, [...] têm-se, ainda, as declarações judiciais do Perito Criminal Carlos Fernando Ferraciolli que realizou a reprodução simulada dos fatos [...]

No mesmo sentido foram as declarações do próprio réu em seu interrogatório judicial, ocasião que esclareceu que em um momento de reflexo, após perceber que a vítima sacaria a arma que se encontrava em sua cintura, levou a mão junto ao corpo com o intuito de mantê-la posicionada junto a si, momento em que houve o disparo, não sabendo este afirmar quem pode ter acionado o gatilho, se ele ou o próprio ofendido. Destacou, ainda, que não teve qualquer intensão de causar qualquer ferimento na vítima, que era seu amigo.

Assim, em que pese a Defesa alegar a falta de autoria, fazendo crer que teria sido a própria vítima a autora do disparo que deu causa a sua morte, é indiscutível que o apelante é que tinha o dever de cuidado, em razão da sua função de policial militar, de modo que não poderia manter o artefato de forma visível, a possibilitar que terceiro tivesse acesso, ainda que junto ao seu corpo.

Ademais, resta ainda mais evidente a negligência do apelante, ao levar a mão junto ao corpo para tentar apossar-se novamente de sua arma, sabendo que ela se encontrava municiada e a ponto de disparo, de modo que, era previsível que o resultado morte ocorresse.

Ora, o apelante é Policial Militar, acostumado a diariamente trabalhar portando uma arma de fogo, certamente deveria ter ciência que esta poderia provocar disparos, estando municiada e destravada, portanto, deveria ter tomado as cautelas necessárias, tais como mantê-la velada e, no mínimo, com o travamento simples.

Logo, não há como acolher a tese de ausência de provas de autoria, quando o próprio acusado relatou em juízo a dinâmica como ocorreu o disparo acidental que culminou com a morte da vítima, somado as declarações das testemunhas que noticiaram que o réu confessou o disparo da arma de fogo logo após o evento, restando indubitável que faltou com o zelo que lhe era devido em razão da sua função de policial militar.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 193484163-fls. 456/466)

Em reforço, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - DESASTRADA SIMULAÇÃO DE SEQUESTRO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR, QUE CULMINOU COM A MORTE DE UM ADOLESCENTE POR DISPARO ACIDENTAL COM MUNIÇÃO REAL DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA ARMA DE FOGO ANTES DO EVENTO - RESULTADO MORTE QUE PODERIA TER SIDO EVITADO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FORTEMENTE INCRIMINADOR - QUESTIONAMENTO PERICIAL SITUADO NO PLANO DE MERAS ILAÇÕES A RESPEITO DE DÚVIDAS SOBRE A CONCLUSÃO POSITIVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Impossível a absolvição por anemia probatória se o conjunto probatório se mostra em sentido fortemente incriminador. Eventuais questionamentos das perícias que apontaram a autoria do disparo letal não permitem a aplicação do brocardo in dubio pro reo quando situados no plano de meras ilações despidas de uma base científica razoável. [...]”
(AP NU 0002558-23.2007.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.1.2014)

Passa-se à análise da dosimetria.

O juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, um ano de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime cometido com violação de dever inerente à profissão [CP, art. 61, II, ‘g’], elevando a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção -.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento relativa à inobservância de regra técnica de profissão [CP, art. 121, § 4o] em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um dias) de detenção.

Ocorre que a inobservância da regra técnica [dever de cuidado como policial militar] foi descrito na denúncia e utilizada pelo juízo singular como elementar da culpa para condenar o apelante, razão pela qual
“não pode servir, também, para aumentar a pena, pois redundaria em dupla punição”
(STJ, REsp no 606.170/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.11.2005). Em outras palavras, a elevação da pena
“por
inobservância
de
regra técnica
de profissão só é admissível quando fundada na descrição de fato diverso daquele que constitui o núcleo da ação culposa, o que não ocorreu na espécie”
(STJ, HC no 143.172/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.2.2016).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJMG:

“Se a
inobservância
da regra técnica foi o próprio núcleo da culpa que se reconheceu para condenar, ela não pode servir, também, para aumentar a pena, pois redundaria em dupla punição.”

(AP NU 1.0074.13.001207-8/001 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 11.3.2020)

Nesse quadro, afastadas a agravante [
CP, art. 61, II, ‘g’]
e a causa de aumento
[CP, art. 121, § 4o]
, impõe-se redimensionar a pena corporal ao mínimo legal -
um ano de detenção -, mantido o regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar sua pena a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto
.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição (CP, arts. 109, VI, e 110, § 1o), considerado o período entre o recebimento da denúncia (21.10.2019 - ID 184917740 ) e a publicação da sentença (10.8.2023 - ID 184916750).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024